Tribunal: TCU
Processo: 000.062/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Jamal Jorge Bittar, contra o Acórdão 1921/2022-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Jamal Jorge Bittar, contra o Acórdão 1921/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento, aproveitando-o em relação Albano Esteves de Abreu, consoante previsto no art. 281 do Regimento Interno do TCU; 9.2. tornar insubsistentes os subitens 9.3, 9.4, 9.6 a 9.8 do Acórdão 1921/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. julgar regulares com ressalvas as contas de Jamal Jorge Bittar e Albano Esteves de Abreu, dando-lhes quitação; 9.4. ordenar à Segecex que adote os procedimentos previstos na Portaria Conjunta Segecex-Segedam 1/2021, com vistas à restituição dos valores correspondentes à multa paga por Albano Esteves de Abreu, ora tornada insubsistente.